Tribunal: TJMT
Processo: 0000416-26.2012.8.11.0111
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000416-26.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), REIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.591.548/0001-41 (APELADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), JAIR REIS - CPF: 227.903.490-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF).

(...) Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). (...) (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da

Vara Única da comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de Execução de título extrajudicial no 0000416-26.2012.8.11.0111, cód. 50547, no 137/2012 movida em desfavor de REIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e JAIR REIS, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para RECONHECER a ocorrência da prescrição intercorrente executória estampada no título executivo extrajudicial que lastreia a presente demanda, julgando EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do CPC. Por fim, condenando o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformado, o apelante alega que não deixou de dar andamento ao processo, sendo a demora na intimação da empresa devedora decorrente exclusivamente da morosidade do judiciário.

Assevera que não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para intimação do devedor e prosseguimento do feito.

No caso sub judice, cumpre observar que a sentença se fundamenta em equivocada premissa de que prescrição do direito creditório decorra da ausência de efetivo ato de constrição patrimonial dos executados.

Aduz que não houve intimação pessoal do Bradesco para prosseguimento da execução e, repita-se, o Apelante jamais deixou de tempestivamente se manifestar às intimações que recebeu através de seus patronos.

Requer seja o presente recurso conhecido e provido para a reforma da sentença de id. 112387676, reconhecendo assim a não ocorrência de prescrição intercorrente ante a ausência de inércia do Apelante, conforme bem demonstrado ao longo das razões deste recurso, e reconhecido pelo próprio juízo a quo em sua fundamentação.

Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da causalidade, reformando a sentença para que condene os Apelados em custas e honorários advocatícios, visto que deram causa ao ensejo da presente demanda executiva, ou ainda, deixe de condenar o Banco Apelante, uma vez que não deu causa a extinção do processo.

Contrarrazões. (id. 189380153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da

Vara Única da comarca de Matupá/MT, que nos autos da ação de Execução de título extrajudicial no 0000416-26.2012.8.11.0111, cód. 50547, no 137/2012 movida em desfavor de REIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e JAIR REIS, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para RECONHECER a ocorrência da prescrição intercorrente executória estampada no título executivo extrajudicial que lastreia a presente demanda, julgando EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do CPC. Por fim, condenando o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

O juízo proferiu a seguinte decisão (ID.189379694)

“(...)De proêmio, contextualizo que em suas razões a instituição financeira exequente sustentou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, visto que o feito se encontrava suspenso em face de determinação judicial, bem como houve requerimentos nos autos.

Dito isso, lembre-se que para se reconhecer a prescrição intercorrente em um processo de execução, reputa-se suficiente o decurso de lapso temporal superior ao da prescrição do título exequendo, sem que o credor promova as diligências que lhe competir, independentemente de a demanda estar arquivada administrativamente ou de prévia intimação do titular do crédito especificamente pra impulsionar o feito.

Assim, se faz necessário averiguar, em cada caso concreto, a ocorrência simultânea de dois pressupostos, de natureza objetiva e subjetiva, quais sejam: a) a objetiva consistente no decurso do prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem impulso processual e; b) a subjetiva, que se configura diante da efetiva desídia da parte exequente, ao não impulsionar o feito quando lhe caiba alguma providência para tanto.

Neste cenário, o feito tramita desde meados de 2012, tendo sido suspenso pela não localização de bens passíveis de penhora em 2016.

De lá para cá, o feito foi desarquivado sem a prática de qualquer medida efetiva por parte do exequente.

O excepto/exequente por mais de uma vez foi intimado e apresentou sucessivos requerimentos de pesquisas nos sistemas conveniados ao TJMT, sem que tenha dado efetivo prosseguimento à execução.

É o caso, assim, de se reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir o processo.

Feitas essas considerações, mostra-se perfeitamente cabível o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o processo não pode se prolongar no tempo aguardando por anos e anosa iniciativa do exequente.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade oposta, para RECONHECER a ocorrência da prescrição intercorrente executória estampada no título executivo extrajudicial que lastreia a presente demanda, razão pela qual JULGO EXTINTA a presente demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do CPC.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico.”.

Pois bem.

Conforme se extrai dos mais recentes precedentes proferidos pelo STJ, à mingua de disposição do CPC/193, vigente a época da decisão que determinou o arquivamento, a respeito do prazo ao longo do qual a execução pode ficar suspensa “cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5o., do CPC e art. 40, §2o., da Lei 6.830/80. Cito Resp. 1.522.092-MS.

Destarte, somente após o transcurso desse prazo de um ano se inicia a contagem do prazo para efeitos de prescrição intercorrente.

No caso, o processo de execução tramita desde meados de 2012, tendo sido suspenso pela não localização de bens passíveis de penhora em 2016, quando o credor requereu a pesquisa de bens dos executados, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente, embora por motivos um pouco diversos daqueles lançados na sentença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF). (N.U 0003112-72.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

É a orientação do STJ, para efeito do art. 947 do CPC/2015:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei)

Em relação à insurgência quanto à intimação pessoal, tem-se que desnecessária; entretanto, imperativa a observância do contraditório, que deve anteceder a decisão acerca da prescrição.

Neste sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. No caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, No 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Nos termos do IRDR no 70076146703, julgado pela 4a. Turma deste Tribunal, mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Caso dos autos em que verificada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material (três anos, fulcro no art. 70 da LUG), contado do transcurso de um ano da data da suspensão, mostrando-se correta a sentença que extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082194754, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-09-2021)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.

2. Outrossim, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ.

3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020).

4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)

No que tange à imposição do ônus da sucumbência, importa destacar que a motivação de extinção do feito não se confunde com a causalidade, que determina a quem recairá a sucumbência, devendo, na espécie, ficar a cargos dos Apelados/Executados.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ARQUIVADO. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018). 2. No caso, houve o transcurso de período superior ao prazo prescricional do título executivo, estando configurada a prescrição intercorrente. Uma vez demonstrada a observância ao contraditório e cumprida tal diligência ainda no primeiro grau, torna-se desnecessário o retorno dos autos à origem. 3. "Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem esta 2a Seção, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no REsp 1708089/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para atribuir aos Apelados o ônus da sucumbência, mantendo, nos demais pontos, a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024